Tribunal: TJES
Processo: 0024155-60.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024155-60.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. INVIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELO TERCEIRO PREJUDICADO DIRETA E EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA SEGURADORA DO APONTADO CAUSADOR DO DANO (APLICABILIDADE D
O ENUNCIADO DA
SÚMULA N. 529 E
DA TESE FIRMADA NO
TEMA 471,
PRECEDENTES QUALIFICADOS C.
DO STJ). RECURSO DESPROVIDO.

1. – A questão principal debatida no processo diz respeito à falta de legitimidade do autor (o apelante) e à falta de legitimidade passiva da seguradora ré, em cuja ação aquele deduziu pretensão indenizatória securitária para reparação de danos envolvendo veículo que conduzia ao tempo da ocorrência do sinistro noticiado nos autos.

2. -
A
s argumentações do recorrente não aquebrantam a premissa da r
espeitável
sentença,
que
reconheceu
ser ele
mero detentor
na direção
do veículo envolvido no sinistro, isto é, não sendo quem teria suportado o prejuízo, afastando, assim, a legitimidade ativa dele para pleitear as indenizações securitárias do veículo sinistrado.

3. -
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Súmula 529/
STJ.

4. -
Essa
matéria
também foi
contemplada no Tema 471, do c. STJ (REsp n. 962.230/RS),
no qual restou firmada a seguinte
tese: “Descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.”

5.-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024155-60.2019.8.08.0048.

APELANTE: VINÍCIUS DE OLIVEIRA DA SILVA.

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

V
inícius de Oliveira da Silva

interp
ôs recurso de
apelação em face da respeitável sentença de fls. 17
3
-
3v (do arquivo 00241556020198080048 - Págs._ 172à 174.pdf)
proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a

de Direito
da
Primeira
Vara Cível d
e Serra, C
omarca d
a Capital,
nos autos da “ação de
obrigação de fazer c/c responsabilidade civil c/c reparação de danos morais”
ajuizada por ele contra
o
B
anco do Brasil Seguros
S. A.,
este
substituído no curso da demanda p
ela
M
a
p
fre Seguros Gerais
S. A.
, que
acolheu as preliminares de
ilegitimidade
passiva (com base
no
enunciado da Súmula 529
1
, do STJ) e de ilegitimidade
ativa
(
para pleitear a indenização securitária – devido o “fato de que o proprietário do bem ajuizou demanda de n. 5011830-60.2022.8.08.0048, sob os mesmos fundamentos e pedidos”
)

julgando-se
“
extinto o cumprimento de sentença na forma do disposto no art. 485, inciso VI do CPC
”
(fl. 173v)
.

Nas razões recursais
(id. 7302536,
fls. 01-9
)

o autor
sustent
ou
, em síntese, que: 1) “
t
rata-se de ação ajuizada pelo condutor do veículo, Vin
í
cius de Oliveira da Silva, em que se envolveu em um acidente de tr
â
nsito, em que acarretou a perda total do veículo em que conduzia”
(fl. 03); 2) “embora a recorrida levante em sua argumentação de defesa que o recorrente não possui legitimidade ativa para propor a presente demanda, restou claro e evidente que a seguradora levou o carro que era conduzido pelo recorrente no ano de 2018, resolvendo todas essas questões diretamente com o recorrente, e até o presente momento embora já tenha sido procurada diversas vezes para solução do problema, a mesma se esquiva e não cumpre com sua obrigação de pagar”
(fl. 03); 3) “a recorrida causa prejuízo material ao recorrente desde a época do acidente, pois embora o requerente tenha apresentado todos os documentos para o recebimento do valor de indenização do seguro, a mesma realizou todos os procedimentos para a cobertura do sinistro, recolheu o veículo e não pagou o que de direito ao mesmo” (fl. 06); 4) “o dano moral está ínsito no próprio fato, decorrente da gravidade do ilícito em si” (fl. 07).

Requereu que seja provido o recurso “para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor” (fl. 09).

Contrarrazões apresentadas
no id. 7302538 (fls.
01-13
)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A questão principal debatida no recurso diz respeito à falta de legitimidade do autor, ora apelante, e à falta de legitimidade passiva da seguradora ré, em cuja ação aquele deduziu pretensão indenizatória securitária para reparação de danos envolvendo veículo que conduziu ao tempo da ocorrência do sinistro noticiado nos autos.

Essa matéria foi analisada na respeitável sentença com base na seguinte fundamentação:

[...]

Analisando a alegação de ilegitimidade passiva, vejo que os fundamentos da ré se coadunam com o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual restou estabelecido que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação da seguradora pressupõe a comprovação de responsabilidade do segurado, a saber:

Súmula 529 - No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.

Assim, nas hipóteses em que o autor se envolve em acidente automobilístico, caso a ação seja intentada exclusivamente em face da seguradora, não há como assegurar o contraditório e a ampla defesa, a ponto de se apurar, por exemplo, eventuais causas excludentes de responsabilidade.

Evidente, portanto, que, dependendo das circunstâncias em que o segurado se envolveu no acidente, hipótese em que seria verificada sua responsabilidade sobre os fatos, a seguradora poderia eximir-se da obrigação contratualmente assumida.

Neste ínterim, trago à baila trecho do julgamento do REsp 962.230/RS, que bem esclarece este posicionamento jurisprudencial:

Com efeito, a figura central do seguro de responsabilidade civil é, exatamente, a obrigação de indenizar imputável ao segurado por danos causados a terceiros, e não a pura e simples ocorrência de sinistro envolvendo o bem segurado.

Vale dizer, a obrigação da Seguradora, a toda evidência, está sujeita a condição suspensiva que não se implementa pelo simples fato de ter ocorrido o sinistro, mas somente pela verificação da eventual obrigação civil do segurado.

Nessa linha de raciocínio, penso que não há como, segundo os ditames do devido processo legal e da ampla defesa, reconhecer a responsabilidade civil do segurado em demanda intentada à sua revelia, envolvendo somente a suposta ‘vítima’ e a Seguradora do suposto ‘causador do dano’.

Em demandas desse jaez, fica inviabilizada a investigação de todas as circunstâncias do evento e somente se chega à conclusão acerca da responsabilidade da seguradora 1) pelo fato de constar no contrato de seguro essa obrigação, a qual, como dito, está sujeita a condição suspensiva; 2) por presunção de que quem reclama a indenização ostenta a condição de ‘vítima’, e que o segurado é o ‘causador do dano’, inferências que podem não se verificar após a dilação probatória com a participação de todos os envolvidos.

Dessarte, prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré.

Da mesma forma, vejo que o autor carece de legitimidade para a pretensão aqui deduzida, isso porque formulou pedido indenizatório sob o fundamento de que seria o proprietário do veículo envolvido no acidente causado pelo Sr. Adelson Pereira, sustentando que, apesar de acionado o seguro, a ré se nega a lhe ressarcir de seus prejuízos.

Contudo, vejo que o relato autoral não se coaduna com as provas colacionadas aos autos, pois, à fl. 108, está o dossiê consolidado do veículo, no qual consta como proprietária a empresa Car Line Motors, com a anotação de alienação fiduciária em nome de Rildo Santana da Silva Junior.

[...]

Tenho que as proposições recursais não são capazes de ilidir essa fundamentação da respeitável sentença, mormente pelo fato de que o recorrente cometeu falha insuperável ao demandar direta e unicamente a seguradora ré, dado que “não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”, aqui muito bem aplicado o enunciado da Súmula 529, do STJ.

A propósito, essa matéria encontra-se contemplada no Tema 471, do c. STJ (REsp n. 962.230/RS), cuja tese ficou assim firmada: “Descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.”

Outrossim, as argumentações do recorrente não aquebrantam a premissa da respeitável sentença que o reconheceu como mero detentor do veículo envolvido no sinistro, isto é, não sendo ele quem teria suportado o prejuízo, afastando, assim, a legitimidade ativa dele para pleitear a indenização securitária do veículo sinistrado.

Nesse ponto, afigura-se perfeita a análise probatória fundada no artigo 371, do CPC, no sentido de que “à fl. 108, está o dossiê consolidado do veículo, no qual consta como proprietária a empresa Car Line Motors, com a anotação de alienação fiduciária em nome de Rildo Santana da Silva Junior”.

Ainda sobre esse aspecto, tenho como inalterável estas duas outras premissas da respeitável sentença:

[...]

E mais, a situação é confessada pelo próprio autor à fl. 168, contradizendo os fatos inicialmente relatados ao afirmar que o veículo não é de sua propriedade, apenas se dizendo responsável pelas tratativas com a ré, pois conduzia o carro no momento do acidente.

[...]

E não é só, corrobora esse entendimento o fato de que o proprietário do bem ajuizou demanda de n. 5011830-60.2022.8.08.0048, sob os mesmos fundamentos e pedidos.

[...]

Em suma, as alegações recursais não merecem guarida, dadas as peculiaridades que envolvem a posição do recorrente na relação jurídica securitária mencionada no processo.

Nesse ponto, cito o seguinte venerando precedente, no qual é meu o destaque em negrito e sublinhado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. (...). 2.
Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano
. Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação dos prejuízos experimentados pela agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 17-02-2020, data da publicação/fonte DJe 20-02-2020).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando mantida a suspensão da exigibilidade desse encargo em conformidade com o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

1
-
Matéria
analisada
no Tema 471, do STJ.

Tese: “Descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.